Tribunal: TJES
Processo: 0016605-92.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016605-92.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

APELADO: ADEILSON ANDRE DA SILVA e outros (7)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – COOPERATIVA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO –
QUORUM
MÍNIMO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – OBSERVÂNCIA – RATEIO IGUALITÁRIO DOS PREJUÍZOS APURADOS – INVIABILIDADE – EXIGÊNCIA LEGAL DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Sobre o aspecto formal, não há que se falar em nulidade da referida assembleia, tendo em vista a observância do
quorum
mínimo previsto pelo artigo 40, inciso III, da Lei nº 5.764/71.

2.
Embora a Assembleia Geral seja o órgão supremo da Cooperativa, na forma do artigo 25, do estatuto da
COOPSIDER
, e do artigo 38, da Lei nº 5.764/71, com poderes decisórios e vinculativos, o exercício destes deve ser balizado pela Lei pertinente e pelo próprio estatuto.

3.
Em que pese a definição em Assembleia Geral no sentido de que o passivo da cooperativa deveria ser rateado igualitariamente (linearmente) entre os cooperados, impõe-se reconhecer que tal decisão viola flagrantemente o disposto no Estatuto Social e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764/1971.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposto por
ADELAIR MOURA DA SILVA
,
em face da r. sentença de fls. 315/317, proferida pela douta magistrada da 4ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST - COOPSIDER
, julgou procedente o pedido autoral para condenar os requeridos ao pagamento da importância declinada na exordial, acrescida de juros e correção monetária a partir do vencimento da dívida, distribuída conforme os cálculos apurados pela requerente à fl. dos autos.

Em suas razões de apelação
ADELAIR MOURA DA SILVA
,
sustenta, em suma, que:
(I)
“
a
o contrário do entendimento do juízo, tratando-se de cobrança de prejuízo de cooperativa, por rateio deliberado em assembleia, a pretensão de recuperação do crédito encontra-se vinculada à efetiva demonstração de que o cooperado usufruiu dos serviços prestados pela cooperativa e, sobretudo, que este rateio seja proporcional à utilização do serviço e não às cotas, conforme art. 89 da Lei n. 5.764/71”
;
(II)
“
(...) os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80. Daí se observa que, ausente a prova pela Apelada de efetiva utilização dos serviços pelo Apelante, bem como pela demonstração do rateio nessa condição – do serviço usufruído e não apenas por rateio aritmético, a pretensão inicial não pode ser acolhida, devendo a sentença ser reformada
”;

Segundo se depreende dos autos, as partes requeridas, inclusive o apelante
ADELAIR MOURA DA SILVA
, tratavam-se de cooperados da requerente
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST – COOPSIDER
, conforme documentos de filiação colacionados às fls. 49, 55, 59, 64, 68, 73, 78, 82.

Todavia, em razão de apurações sucessivas de prejuízos, a
COOPSIDER
ingressou em regime de liquidação, devidamente homologado pelo Banco Central do Brasil em janeiro de 2003.

Durante a liquidação, realizou-se assembleia geral extraordinária, com o registro de 13 (treze) associados, em que restou deliberado o rateio dos prejuízos de forma igualitária para os cooperados.

Sobre o aspecto formal, não há que se falar em nulidade da referida assembleia, tendo em vista a observância do
quorum
mínimo previsto pelo artigo 40, inciso III, da Lei nº 5.764/71
1
.

Acerca dos poderes e efeitos das deliberações da Assembleia Geral de Sociedades Cooperativas, cumpre destacar o teor do artigo 38, da Lei n° 5.764/71,
in verbis
:

Art. 38. A Assembleia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Do artigo supramencionado, depreende-se que, de fato, a Assembleia Geral tem poderes decisórios que vinculam os associados, todavia, suas deliberações devem observar os limites legais e estatutários.

Nesse contexto, não merece chancela o rateio igualitário dos prejuízos apurados, tendo em vista que tanto a Lei n° 5.764/71 quanto o Estatuto da
COOPSIDER
, estabelecem o rateio proporcional dos prejuízos.

O artigo 80, parágrafo único, incisos I e II, da Lei das Cooperativas, admite o rateio igualitário tão somente das despesas gerais da Cooperativa, caso assim defina o seu Estatuto Social.

No entanto, em relação aos demais prejuízos, é de se utilizar o critério da proporcionalidade, nos termos do artigo 89, do referido diploma legal, abaixo transcrito:

Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:

I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;

II - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na forma do item anterior.

Art. 89. Os prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos, ressalvada a opção prevista no parágrafo único do artigo 80.

Embora a Assembleia Geral seja o órgão supremo da Cooperativa, na forma do artigo 25, do estatuto da
COOPSIDER
, e do artigo 38, da Lei nº 5.764/71, com poderes decisórios e vinculativos, o exercício destes deve ser balizado pela legislação pertinente e pelo próprio estatuto.

Assim, havendo prejuízo da cooperativa, o seu suprimento deve ser realizado pelos cooperados que efetivamente usufruíram dos serviços no período, e na proporção da utilização destes.

É o que estabelece o artigo 52, §3º, do estatuto da
COOPSIDER
, nos seguintes moldes:
“as perdas verificadas em cada semestre serão rateadas entre os associados na proporção dos juros e comissões que houverem pago, após a aprovação do Balanço pela Assembleia Geral Ordinária”.

Destarte, em que pese a definição em Assembleia Geral no sentido de que o passivo da cooperativa deveria ser rateado igualitariamente (linearmente) entre os cooperados, impõe-se reconhecer que tal decisão viola flagrantemente o disposto no Estatuto Social e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764/1971.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, e também em arestos desta egrégia Corte de Justiça envolvendo, inclusive, a própria
COOPSIDER
, ora apelada:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. COOPERATIVA MÉDICA. ASSEMBLEIAS GERAIS E PREVISÕES ESTATUTÁRIAS. RATEIO DE PREJUÍZOS. CRITÉRIO IGUALITÁRIO OU PROPORCIONAL À FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. 1. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos. 2. Na hipótese, foi efetivado, pela cooperativa médica, o rateio dos prejuízos apurados nos exercícios de 2003 e 2005, de forma igualitária entre os cooperados, e não proporcional aos serviços por eles usufruídos. 3. As sociedades cooperativas apresentam características especiais que as distinguem das demais sociedades empresárias, obedecendo a uma principiologia própria, caracterizada, dentre outras coisas, pela participação econômica equitativa e proporcional de seus membros, de acordo com a sua respectiva participação nas operações da entidade, que orienta a distribuição de ônus, vantagens, riscos e benefícios, e que prevalece sobre a composição patrimonial do capital da sociedade. 4. Os estatutos das cooperativas contêm as normas fundamentais sobre a organização, a atividade dos órgãos e os direitos e deveres dos associados frente a associação. Embora a Assembleia Geral dos associados, nos termos do art. 38 da Lei 5.764/71, seja o órgão supremo da sociedade, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes, ela deve fazê-lo sempre dentro dos limites legais e estatutários. 5. Ainda que se admita, no art. 80, parágrafo único, da Lei 5.764/71, o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, em relação aos prejuízos, sempre deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do art. 89 da mesma norma. 6. As deliberações das Assembleias Gerais, relativas à distribuição igualitária dos prejuízos não devem prevalecer porque contrárias às disposições estatuárias então vigentes e/ou às disposições da Lei 5.764/71, que prevê no seu art. 89, o rateio proporcional à fruição dos serviços pelos cooperados. 7. Recurso especial provido. (REsp 1303150/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 08/03/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. RATEIO DAS PERDAS EM PARTES IGUAIS ENTRE OS ASSOCIADOS. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COOPERATIVA. INVIABILIDADE DA COBRANÇA. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que O art. 80, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971 admite o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, ao passo que em relação aos prejuízos sempre deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do art. 89 do mesmo diploma. (REsp 1123633/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15-08-2013, DJe 16-09-2013) e ainda que (...) o art. 80, parágrafo único, II, estabelece que pode haver o rateio das sobras líquidas e dos prejuízos verificados no balanço do exercício, na razão direta dos serviços usufruídos (fórmula inarredável, no caso dos prejuízos, a teor do art. 89). (REsp 1141219/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03-04-2014, DJe 12-05-2014). 2. - Caso concreto em que a despeito da previsão legal e estatutária determinando o rateio das perdas proporcionalmente à utilização dos serviços pelos associados, a assembleia geral extraordinária decidiu pelo rateio dos valores em partes iguais, sendo inviável a condenação dos réus ao pagamento das referidas somas. 3. - Ademais, a apelada não logrou comprovar qual parcela do rateio diz respeito às despesas gerais e qual parcela é relativa aos prejuízos efetivos, não havendo se desincumbido, portanto, do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu eventual e remanescente direito de cobrar o valor das despesas gerais, a teor do que preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 048090225995, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COOPERATIVA – DELIBERAÇÃO DE RATEIO IGUALITÁRIO DOS PREJUÍZOS – QUÓRUM MÍNIMO OBSERVADO EM ASSEMBLEIA EXTRORDINÁRIA – ART. 40, III DA LEI 5.764⁄71 – RATEIO IGUALITÁRIO SOMENTE POSSÍVEL EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS E NÃO ÀS PERDAS – SUPREMACIA DA ASSEMBLEIA GERAL É RELATIVA – LIMITE ESTATUTÁRIO E LEGAL – DELIBERAÇÃO INVÁLIDA – REFORMA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O quórum mínimo exigido pelo inciso III do artigo 40 da Lei 5.764⁄71, foi cumprido, vez que a partir de verificação no livro de presença, foi constatada a presença de 18 (dezoito) associados. 2) O próprio estatuto da cooperativa apelante prevê a distribuição das perdas de maneira proporcional aos juros e comissões que os associados houverem pago. A soberania da Assembleia Geral não é absoluta, devendo ser observados os limites legais e estatutários. Assembleia realizada não observou as disposições legais no sentido de que o rateio das sobras líquidas ou dos prejuízos não pode ser realizado de maneira igualitária entre os associados, podendo somente ser feito em relação às despesas gerais da sociedade. Precedentes STJ e TJES. 3) A deliberação em Assembleia Geral no sentido de que as perdas da Cooperativa deveriam ser rateadas igualmente entre os cooperados viola flagrantemente o disposto no parágrafo 3º do artigo 52 do Estatuto Social da Cooperativa e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764⁄1971. 4) Apelação cível conhecida e provida a fim de julgar improcedente o pleito autoral e anular a deliberação feita em Assembleia Geral, visto que viola flagrantemente o Estatuto da Cooperativa e artigos da Lei 5.764⁄71. 5) Ficam invertidos os ônus de sucumbência, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, que ora mantenho em R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no §8º do art. 85 do CPC⁄2015. (TJES, Classe: Apelação, 048110142493, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA – COOPERATIVA DE CRÉDITO - DISTRIBUIÇÃO DE PREJUÍZOS - RATEIO IGUALITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Considerando que não há previsão estatutária em sentido contrário deve prevalecer o disposto no Art. 80, da Lei nº 5.764⁄71, que estabelece que “As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços”. 2 - Não havendo prova da efetiva utilização dos serviços pelos Apelados, bem como a demonstração de que o rateio se deu nesta condição, deve a sentença ser mantida. 3 – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048110165999, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2016, Data da Publicação no Diário: 07/06/2016)

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Na sequência, considerando o provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restrito ao valor da cobrança do apelante
ADELAIR MOURA DA SILVA.

É como voto.

1
Art. 40. Nas Assembléias Gerais o quorum de instalação será o seguinte:

I - 2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira convocação;

II - metade mais 1 (um) dos associados em segunda convocação;

III - mínimo de 10 (dez) associados na terceira convocação ressalvado o caso de cooperativas centrais e federações e confederações de cooperativas, que se instalarão com qualquer número.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR